Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. AÇÃO REVISIONAL DO PLANO DE SAÚDE. C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO GUARDIÃO LEGAL. IANPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende-se que a competência para dirimir as questões referentes ao menor é do foro do domicílio dos seus pais ou responsável.
2. Da mesma forma, a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na revisão do plano de saúde c/c danos morais com pedido de tutela provisória de urgência.
4. Desse modo, em relação à regra da distribuição por dependência e o fato da genitora do menor, autor da ação, possuir domicílio em Ceilândia, o que se impõe é a prevalência da regra do juízo imediato em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.